Tribunal: TJDFT
Processo: 0730594-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DO VALOR ALUSIVO AO PREPARO RECURSAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício do ora recorrente.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos.
4. No caso em deslinde o recorrente trouxe aos autos alguns extratos de contas bancárias e faturas de cartão de crédito. No entanto, as provas produzidas pelo recorrente são insuficientes para comprovar o efetivo valor dos rendimentos mensais recebidos. 4.1. Além disso o recorrente mesmo após o requerimento de concessão da gratuidade de justiça optou por recolher o valor alusivo ao preparo recursal. A mencionada conduta é contraditória em relação ao pretendido reconhecimento da hipossuficiência e fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça.
5. De acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil a juntada de documentos na fase recursal só é admissível se forem "novos", ou se houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo, se forem destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da sentença. 5.1. Além disso o parágrafo único do aludido artigo acrescenta que é admissível a juntada posterior de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, desde que a parte que a produziu comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, sendo atribuição do Juízo, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com a boa-fé. 5.2. No caso em exame é possível afirmar que os documentos juntados aos autos não são novos, sendo certo que o recorrente não comprovou o alegado justo impedimento para a oportuna apresentação, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.